Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÁREA RURAL. DANO AMBIENTAL. FRACIONAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada na decisão agravada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
2 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3 – Ao menos num exame superficial próprio desse momento processual, constata-se a existência de fortes indícios de que há na área litigiosa fracionamento irregular do solo, o que, portanto, justifica as obrigações de não fazer determinadas na decisão agravada, mormente levando-se em conta a importância ambiental da área.
4 – A fixação de multa diária não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo § 3o do art. 537 do CPC, a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
5 – Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
6 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Agravo de Instrumento desprovido.